Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO À INÉRCIA DO AUTOR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ademais, consagra como garantia fundamental o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV), do qual decorrem, em sua dimensão substantiva (substantive due process of law), os subprincípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a assegurar decisões materialmente razoáveis e proporcionais.
2. O CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o). Assevera, ainda, que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve observar, dentre outros vetores interpretativos, a proporcionalidade e a razoabilidade (art. 8o).
3. A extinção do feito sem previamente advertir o autor quanto à penalidade no caso de inércia viola ordenamento jurídico-processual, notadamente os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10, CPC), do dever de cooperação (art. 6o, CPC), da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o, CPC), bem como da primazia da resolução de mérito (arts. 4o e 6o, CPC)4.
4. Sentença cassada com a determinação de prosseguimento do processo de busca e apreensão.
5. Recurso conhecido e provido.